Tribunal: TJDFT
Processo: 0017593-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO CONSUMIDOR PARA FIRMAR CONTRATO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO PRESUMIDO. QUANTUM. CRITÉRIOS OBSERVADOS. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para viabilizar o manejo do recurso adesivo é necessária a sucumbência recíproca, não podendo o litisconsorte passivo aderir ao recurso principal interposto por outro litisconsorte situado no mesmo polo do processo.
2. O consumidor não pode sofrer as consequências do ato ilícito de terceiro, que utilizou seus documentos para firmar contrato de financiamento com a instituição financeira.
3. A instituição financeira, por ser fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o), responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor no desenvolvimento de suas atividades (arts. 14, caput, e 17, do CDC). A responsabilidade desloca-se para o terreno do risco do empreendimento, devendo suportar as consequências advindas de ato fraudulento.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor na Dívida Ativa configura dano moral presumido (damnum in re ipsa) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais critérios, o quantum deve ser mantido.
6. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso.
7. Recurso adesivo não conhecido. Apelo não provido.